Tribunal: STF
Processo: HC 266677
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 222.613/AP, nos termos da seguinte ementa:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, em que se pleiteia prisão domiciliar humanitária ao agravante, sob o argumento de que seu estado de saúde é grave e não pode ser adequadamente tratado no estabelecimento prisional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o estado de saúde do agravante justifica o deferimento de prisão domiciliar humanitária, considerando a alegada insuficiência do tratamento médico no sistema prisional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar para regimes fechado e semiaberto apenas em casos excepcionais, quando demonstrada a gravidade da doença e a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, conforme o art. 117, II, da LEP.



    4. No caso, o Tribunal de origem constatou que o agravante vem recebendo acompanhamento médico regular, com fornecimento de medicamentos e consultas especializadas, não havendo comprovação de que o tratamento necessário não possa ser prestado na unidade prisional.



    5. A revisão do entendimento adotado pela Corte estadual demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.



    6. Não se verifica flagrante ilegalidade na decisão impugnada, que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido (doc. 2, p. 345).  



    Nesta impetração, a defesa alega:



    Sabe-se que este tribunal construiu a sua jurisprudência no sentido de que é imprescindível demonstrar a referida inadequação, de modo que, por transparência, rememora-se que foram raras as concessões de prisão domiciliar humanitária, por motivos de saúde e impossibilidade de tratamento intramuros.



    Como visto, há distinguishing probatório relevante responsável por estes autos destoarem do mar de ordens denegadas que circunda este Supremo. Isso porque O Relatório Circunstanciado de Saúde do IAPEN limita-se a afirmar a regularidade do fornecimento de antirretrovirais, a realização pontual de exames de carga viral e CD4 e a existência de atendimento básico em clínica geral.



    Todavia, não há qualquer referência ao diagnóstico, estadiamento, tratamento ativo ou acompanhamento específico da tuberculose, doença infectocontagiosa de notificação compulsória que, em pacientes vivendo com HIV, possui elevado risco de progressão, agravamento rápido e mortalidade, exigindo abordagem integrada, contínua e especializada.



    Do ponto de vista médico-assistencial, a coexistência de HIV e tuberculose impõe: (i) acompanhamento por infectologista e pneumologista; (ii) protocolo terapêutico específico (TDO – Tratamento Diretamente Observado); (iii) controle rigoroso de interações medicamentosas entre TARV e tuberculostáticos; (iv) monitoramento laboratorial frequente; e (v) condições ambientais adequadas, inclusive ventilação e isolamento quando indicado. Nada disso é descrito, garantido ou comprovado no relatório institucional.



    O instituto, entretanto, informa que apenas possui em seus quadros médicos clínicos, sem especialidade, deixando a cargo da família agendar as consultas, as quais, inclusive, estavam em atrasos após a submissão ao cárcere.



    A ida ao infectologista privado confirma uma deficiência descrita no laudo do instituto: não há atendimento especializado, apenas cobertura básica, o que demonstra:



    a) sua fragmentariedade, inexistindo especialista à disposição da administração em casos de emergência;



    b) está condicionado a fatores logísticos e de segurança como a autorização judicial para consulta externa, o que, por si só, não atende à urgência.



    O documento apenas descreve fornecimento de TARV e atenção básica, entretanto, essa descrição não autoriza concluir que isso representa a comprovação de que o tratamento adequado está sendo dispensado ao paciente.



    Tal adequação deve ser analisada sob o prisma constitucional da dignidade e do interesse em o estado evitar a morte do paciente, sobretudo quando a HIV e a tuberculose são as maiores responsáveis pelas mortes de internos no mundo todo (doc. 1, pp. 4-5).



    Nesse contexto, argumenta:  



    Ou seja, considerando o estado de coisas inconstitucional dos presídios, as fotografias e a elevada presença do vírus em seu organismo, não se pode afirmar que o Estado esteja garantindo tratamento adequado, eficaz e seguro no ambiente prisional. Aqui se denota a necessidade de observar com rigor as anotações de cunho científicos trazidas ao corpo da peça: se a HIV é doença relacionada com o maior número de mortes de PPLs em 33 países, então pode-se afirmar que esses números podem ser ainda mais expressivos no Brasil pelo pecha medieval que são nossas prisões (doc. 1, p. 8).  



    Ao final, requer:



    a) o conhecimento e processamento deste habeas corpus, porquanto cabível, haja vista que não há supressão de instância e o ato coator adveio de órgão colegiado do STJ;



    b) A concessão da prisão domiciliar humanitária em cognição sumária, via decisão liminar.



    c) A concessão da ordem no sentido de, reconhecendo o risco de vida do paciente submetido ao cárcere, autorizar o cumprimento de pena em sua residência por reconhecer viável a prisão domiciliar humanitária.



    d) A juntada de toda a prova pré-constituída que faz prova do quanto alegado;



    e) A intimação exclusiva em nome de ambos os subscritores PAULO SÉRGIO ABREU MENDES FILHO e WILIANE DA SILVA FAVACHO, inscritos respectivamente nos quadros da OAB/AP Nº 5868 e 1620 (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.  



    O Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos para indeferir a prisão domiciliar ao paciente:



    A irresignação não merece prosperar, devendo a decisão ora agravada ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    No que se refere à alegação de ausência de fundamentação, não assiste razão ao agravante. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.306, reconheceu a validade da técnica da fundamentação per relationem quando demonstrada a aderência dos fundamentos adotados às questões discutidas nos autos. No caso, a decisão agravada indicou de forma suficiente as razões de decidir, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição da República, não havendo nulidade a ser reconhecida.



    Passo ao exame do mérito recursal.



    A situação em análise refere-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária ao agravante, condenado à pena de 38 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, sequestro e denunciação caluniosa.



    A defesa sustenta, para tal, a gravidade do quadro clínico do agravante, resultante da ineficácia do tratamento oferecido pela unidade prisional e intensificada pela superlotação e condições insalubres do cárcere.



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível excepcionalmente o deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento da pena nos regimes fechado ou semiaberto, se devidamente comprovadas sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional.



    [...]



    Todavia, in casu, não observo a existência de flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu o benefício ao agravante, porquanto o Tribunal de origem adotou posicionamento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior ao evidenciar o seguinte:



    "No que tange ao estado de saúde do paciente, o IAPEN/AP informa, por meio de relatório médico (mov. 729), que o apenado vem recebendo acompanhamento médico regular e fazendo uso de medicamentos antirretrovirais (TARV), conforme a necessidade de seu tratamento. Em 16 de agosto de 2024, foram disponibilizados medicamentos para 90 dias, os quais foram retirados pelo reeducando. Em 27 de dezembro de 2024, foi registrada nova retirada de medicamentos, demonstrando que o tratamento está sendo mantido. Além disso, conforme os relatórios juntados aos autos o acompanhamento médico fornecido pelo IAPEN/AP é adequado, com exames periódicos e acompanhamento especializado, inclusive com consultas ao infectologista e a realização de carga viral. Compulsando o processo no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que o magistrado proferiu recente decisão (ordem #747), datada de 05/05/2025, indeferindo o pedido do paciente de prisão domiciliar, sob o argumento que a Unidade Prisional está fornecendo o adequado tratamento de saúde de que necessita o paciente." (e-STJ, fl. 276).



    Por fim, cumpre destacar que a revisão do entendimento adotado pela Corte estadual, a fim de se acolher as alegações defensivas quanto à gravidade do estado de saúde do agravante e à ausência de tratamento médico adequado na unidade prisional, demandaria o inevitável revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do mandamus.



    Nesse contexto, não constato a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão impugnada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 349-353 — grifei).



    Inicialmente, entendo que o paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal — LEP, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência do STF, impede transferência do acusado para a prisão domiciliar.



    No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade de o paciente receber tratamento médico fora do estabelecimento prisional, ou seja, a real necessidade de concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    [...]



    II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.



    III – Agravo regimental improvido (HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 243.038 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.



    1. A paciente tem condenação por tráfico de drogas já transitada em julgado. Não se trata, portanto, de caso alcançado pelo HC coletivo 143.641, tendo em vista que o cumprimento de pena é definitivo.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 177.108 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/6/2020).



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.



    1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.



    2. No caso, a avaliação médica oficial realizada por profissionais distintos e renomados atestou a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (EP 23 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/11/2014).



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO. 1. PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE SAÚDE. REGIME FECHADO. NÃO CABIMENTO. COMPROVADA VIABILIDADE DE DISPENSAÇÃO DOS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS NA UNIDADE PRISIONAL. 2. RISCO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19. ADOÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE MEDIDAS EFETIVAS PARA EVITAR O CONTÁGIO. PRETENSÃO INDEFERIDA. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A norma que se extrai do art. 117 da Lei de Execuções Penais possibilita o deferimento da prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena no regime aberto, desde que atendidas as condições descritas nos respectivos incisos. A jurisprudência desta Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado. No caso, além do agravante estar em cumprimento de pena imposta no regime fechado, e a despeito das patologias com as quais convive, a estabilidade no seu estado clínico atestada em duas oportunidades, por profissionais distintos, revela a regularidade e a adequação do tratamento que lhe vem sendo dispensado nas dependências da unidade prisional em que se encontra, não sendo elencada qualquer outra medida terapêutica cuja essencialidade não possa ser ofertada no âmbito do sistema prisional.



    2. Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade. No caso, a autoridade judiciária responsável pela fiscalização da unidade prisional se desincumbiu a contento de medidas capazes de evitar o alegado perigo de contágio do vírus que assola a população global, nos moldes da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais.



    3. Agravo regimental desprovido (AP 996 AgR-quinto/DF, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/9/2020).



    Por fim, é importante consignar que, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal — LEP, compete ao juízo da execução, não só zelar pelo correto cumprimento da execução da pena e da medida de segurança, mas, sobretudo, inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade.



    Assim, acerca de eventual transferência do apenado para local mais condizente com o seu estado de saúde, seja dentro do sistema prisional, seja em domicílio, caberá primeiramente àquela autoridade judiciária, mediante avaliação médica especializada e depois de ouvir o Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), decidir sobre as providências mais adequadas e suficientes a serem tomadas no caso concreto, como ocorreu no caso sob exame.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator